Tribunal: TJES
Processo: 0001227-46.2017.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001227-46.2017.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS SILVA DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SILVA DE MOURA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Jerônimo Monteiro que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei n. ° 10.826/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento de multa.

Em suas razões requer a redução da pena-base em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001227-46.2017.8.08.0029

APELANTE: MATEUS SILVA DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SILVA DE MOURA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Jerônimo Monteiro que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei n. ° 10.826/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento de multa.

Em suas razões requer a redução da pena-base em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 16:09 horas, no bairro Boa Esperança, Jerônimo Monteiro/ES, policiais militares interceptaram o ora apelante, que agia de forma suspeita, portando uma arma de fogo municiada, calibre 32.

A materialidade e autoria restaram provadas pelo Laudo de Exame de Material, confissão e depoimentos dos policiais militares.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão utilizando fundamentação inidônea, permeada por chavões, expressões genéricas e inerentes ao tipo que não atendem ao artigo 93, IX da CF. Vejamos:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar em especial; o acusado é tecnicamente primário (fl. 153); sua conduta social e personalidade não ficaram esclarecidas nos autos, ante a ausência de dados; Os motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal, razão que me faz deixar de valorá-lo; As circunstâncias do crime são normais à espécie, nada tendo a valorar; As consequências do delitos, de igual forma, são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; Como o crime atenta contra a coletividade, não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. E mais, a situação econômica do réu não foi informada aos autos.

Por tal motivo, inexistindo elementos concretos que sejam aptos a exasperar a pena-base, conduzo-a ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em atenção a
Súmula n.° 231 do STJ,
Magistrado reduziu a pena-base em 03 (três) meses de reclusão em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante seus argumentos, a referida orientação sumulada impede que, na segunda fase,
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, sendo tal entendimento, inclusive, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral (Tema 158) e o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.154.752/RS.

Este posicionamento se mantém sólido, como se nota no recente precedente a seguir:

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."(...)
(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Assim, mantenho a pena intermediária fixada na sentença por se encontrar já fixada no mínimo legal - 02 (dois) anos de reclusão, a qual se torna
definitiva
em razão da ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade nos termos expostos, impõe-se a redução da pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto.

Melhor sorte possui o apelante em relação a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mininos vigentes a época dos fatos a ser fiscalizada pelo Juízo da Execução, pois, como visto, aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos e ausentes circunstâncias judiciais negativas.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários a advogada dativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por sua atuação na fase recursal.

Posto isto,
conheço e dou provimento parcial
ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, no termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CONFISSÃO ESPONTANEA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTEB PROVIDO. 1.
A utilização de fundamentação permeada por chavões, expressões genéricas e inerentes ao tipo que não atendem ao artigo 93, IX da CF, impõe a redução da pena-base no mínimo legal. 3. A Súmula n. ° 231 do STJ
impede que, na segunda fase,
a incidência de circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei. 3. Aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos e ausentes circunstâncias judiciais negativas, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.